Tribunal: TJBA
Processo: 8005902-40.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8005902-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, RAFAELLA GIOVANNA BATISTA PIMENTEL PACHECO

REU: REGINALDO RIBEIRO DE GOES

Advogado(s)
:
LUDIMILA VIANA VIEIRA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGENTE POLÍTICO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 484 DO STF. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação rescisória ajuizada pelo Município de Uruçuca contra decisão transitada em julgado que reconheceu o direito de vereador ao pagamento de 13º subsídio e férias com adicional de um terço durante o mandato exercido entre 2017 e 2020. O Município sustenta que
a
d
ecis
ão rescindend
a
contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 484, pois tais verbas somente seriam devidas caso houvesse previsão expressa em legislação municipal, o que não se verifica no caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na propositura da ação rescisória diante da alegação de ausência de violação a norma jurídica; (ii) estabelecer se a decisão rescindenda violou disposição literal de lei ao conceder férias e adicional de um terço sem previsão legal municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interesse de agir na ação rescisória decorre da necessidade de evitar dano ao erário, pois a decisão rescindenda impôs ao Município obrigação financeira sem amparo legal expresso. Dessa forma, a preliminar de falta de interesse de agir é rejeitada.

4. O STF, no Tema 484 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que o pagamento de férias e 13º salário a agentes políticos é constitucional, mas depende de previsão expressa na legislação local.

5. A Lei Municipal nº 565/2016 disciplina os subsídios dos vereadores de Uruçuca, mas não prevê o pagamento de férias e seu terço constitucional, mencionando apenas o direito ao 13º subsídio.

6. A decisão rescindenda, ao conceder as verbas sem amparo normativo, contrariou o entendimento vinculante do STF, caracterizando violação a disposição literal de lei e legitimando a rescisão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:
(i)
O pagamento de férias e adicional de um terço a agentes políticos municipais depende de previsão expressa em legislação local, conforme fixado pelo STF no Tema 484 de Repercussão Geral.
(ii)
A ausência de norma municipal específica impede a concessão dessas verbas, configurando violação a disposição literal de lei a decisão que as reconhece indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 85, 966.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 650.898, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 484 de Repercussão Geral; STF, RE 1493031 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 01.07.2024; STF, RE 1457846 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

AÇÃO RESCISÓRIA
Nº
8005902-40.2024.8.05.0000
, figurando como Autor o
MUNIC
Í
PIO DE URU
Ç
UCA
e, na qualidade de Réu,
REGINALDO RIBEIRO DE GOES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Se
ção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada pela parte Acionada e, no mérito,

JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, à luz dos fundamentos constantes do Voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des
embargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA